Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de prova oral em ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir a prova oral. Deixou de comprovar o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Justificou que deixou de apresentar o preparo porque o pagamento fora feito por boleto e, antes do despacho judicial, a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC – certificou nos autos. Não obstante, anexou o comprovante do recolhimento em dobro da taxa judiciária, porém requereu o acolhimento da justificativa e a restituição do valor recolhido a maior (ID 71015969). É o relatório. Decido. Do Preparo Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Nesse sentido, a página eletrônica, disponibilizada para a parte acessar o sistema Pagcustas, traz orientações claras ao usuário de que nos casos de pagamento mediante boleto é necessária a juntada aos autos da respectiva guia e comprovante de pagamento: “PAGAMENTO POR BOLETO Se utilizar a forma de pagamento por boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois o comprovante só será anexado pelo sistema ao processo, 48 horas após o efetivo pagamento;” - Grifei (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) Portanto, injustificável a omissão do recorrente e que não atendeu à orientação específica acerca da necessidade de juntada dos respectivos comprovantes. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 67955565. Feitas essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO do preparo recolhido em dobro. Admissibilidade recursal A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação judicial proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE em face de LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, buscando a responsabilização do réu, ex-síndico, por alegada gestão financeira negligente durante o período em que esteve à frente da administração condominial. No curso do processo, este Juízo proferiu decisão saneadora (ID. 218175245), fixando os pontos controvertidos da lide, quais sejam: (a) a responsabilidade pela gestão financeira do condomínio durante o período em que o réu exerceu a função de síndico; (b) a existência de dano material suportado pelo condomínio; (c) o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os alegados danos; e (d) a validade da aprovação das contas em assembleia geral ordinária como excludente ou atenuante da responsabilidade do réu. Em atenção à referida decisão saneadora, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e finalidade em relação aos pontos controvertidos fixados. O condomínio autor (ID. 219873441) informou que não possui interesse na produção de novas provas. O réu, por sua vez, apresentou manifestação (ID. 221358528), pugnando pela produção de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, incluindo a administradora do condomínio, o subsíndico e membros do conselho fiscal/consultivo. O réu argumenta que a prova oral é essencial para esclarecer as circunstâncias fáticas que embasam sua defesa e demonstrar a improcedência do pleito autoral. É o breve relatório. Decido. DA DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL Inicialmente, cumpre analisar o pedido de produção de prova oral formulado pelo réu. Em que pese o direito das partes à ampla produção de provas, assegurado constitucionalmente, é dever do magistrado, na condução do processo, zelar pela sua efetividade e celeridade, indeferindo diligências que se mostrem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso em tela, o réu pretende a oitiva das partes e de diversas testemunhas, com o objetivo de esclarecer os pontos controvertidos fixados por este Juízo. Contudo, após detida análise dos autos e das alegações das partes, conclui-se que a produção de prova oral, na forma como requerida, não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, sendo, inclusive, inadequada para a elucidação dos pontos fáticos relevantes para o julgamento da causa. Os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, a saber, a responsabilidade pela gestão financeira, a existência de dano material, o nexo de causalidade e a validade da aprovação das contas, demandam, primordialmente, a análise de documentos e dados contábeis. A aferição da alegada negligência na gestão financeira, a comprovação da efetiva ocorrência de danos materiais e a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os prejuízos suportados pelo condomínio exigem um exame técnico e aprofundado das contas condominiais, dos balancetes, dos extratos bancários, dos contratos e demais documentos relacionados à administração financeira do condomínio no período questionado. A prova oral, por sua natureza, mostra-se inadequada para elucidar questões eminentemente técnicas e contábeis. Depoimentos pessoais e testemunhais, ainda que colhidos de forma minuciosa, dificilmente seriam capazes de fornecer o nível de detalhamento e precisão necessários para a análise da gestão financeira do condomínio e a apuração de eventuais irregularidades ou prejuízos. Testemunhas, mesmo que integrantes do conselho fiscal ou administrativo, podem não possuir o conhecimento técnico específico para analisar demonstrações contábeis complexas e identificar falhas ou inconsistências na gestão financeira. Ademais, a oitiva das partes e testemunhas sobre a validade da aprovação das contas em assembleia geral ordinária também se revela pouco útil. A validade jurídica das assembleias e das deliberações nelas tomadas é matéria que deve ser analisada à luz da legislação condominial, do regimento interno e da convenção do condomínio, bem como da documentação pertinente, como atas de assembleia e editais de convocação. Questões como a regularidade da convocação, o quórum de votação e a observância dos requisitos legais e convencionais são passíveis de análise documental e jurídica, dispensando, em grande medida, a produção de prova oral. Não se ignora que a prova oral pode, em tese, complementar a prova documental e pericial, fornecendo elementos contextuais e subjetivos relevantes para a compreensão dos fatos. Contudo, no presente caso, a prova documental já carreada aos autos e a prova pericial contábil a ser oportunamente produzida mostram-se suficientes para formar o convencimento deste Juízo acerca dos pontos controvertidos. A insistência na produção de prova oral, neste momento processual, configuraria medida desnecessária e protelatória, que apenas contribuiria para alongar o feito sem trazer benefícios relevantes para a solução da lide. Nesse sentido, considerando a natureza eminentemente técnica e contábil da controvérsia, a inadequação da prova oral para elucidar os pontos controvertidos e a suficiência da prova documental e pericial para o julgamento da causa, o pedido de produção de prova oral formulado pelo réu deve ser indeferido, sem que isso configure cerceamento de defesa, uma vez que outras modalidades de prova, mais adequadas e eficazes, serão oportunizadas às partes. (...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral formulado pelo réu.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator